Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004230-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DANILO RIBEIRO SILVA - CPF: 694.321.201-04 (EMBARGANTE), FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 014.417.881-82 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), DANILO RIBEIRO SILVA - CPF: 694.321.201-04 (EMBARGADO), FERNANDA ALENCAR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 014.417.881-82 (EMBARGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGANTE), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDENAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória por não ser decisão terminativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1004230-22.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL” de n. 0006046-15.2020.8.11.0004 onde litiga com ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 133844671 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 134189651 que com a leitura do parágrafo 11, do art. 85 do CPC que impõe o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. O que se verifica deste trecho é a existência de uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que não havia sido expressamente prevista pelo §1º do artigo 85 do CPC, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais;

Nesse sentido, verifica-se que haverá condenação em honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda ainda que parcialmente ou oriunda de incidente processual não impugnável por apelação;

No caso dos autos, verifica-se que, a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, CPC) ocorreu de forma que não se pode mais impugnar tal decisão em sede de apelação uma vez que o agravo de instrumento ratificou a decisão de primeiro grau.

Desta forma, inconteste que nesse aspecto deve ser fixado honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento ou ainda a majoração dos honorários anteriormente fixados pelo Juízo a quo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil o seguinte:

"85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A intepretação dos dispositivos revela que para que sejam arbitrados honorários, deve ser proferida uma decisão terminativa, de mérito.

Além disso, em grau recursal, incumbe ao tribunal majorar os honorários previamente fixados, de forma que, inexistindo honorários fixados na decisão agravada, não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022